Tribunal: STJ
Processo: 8128798-82.2024.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103740 - BA (2025/0430199-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JADSON DE ASSIS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA No 7. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA No 182 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no
§ 2o, inciso II, na forma do
caput (duas vezes), todos do Código Penal, à
art. 157,
art. 71,
pena de 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 dias-multa.
3. Em recurso especial, o agravante alegou contrariedade ao
do Código
art. 386, inciso VII,
de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a condenação. O recurso
especial foi inadmitido com fundamento na Súmula no 7 do STJ.
4. No agravo, o agravante argumentou que não pretendia rediscutir provas, mas revalorar o
acervo probatório, reiterando a insuficiência de provas para a condenação. A Presidência
não conheceu do agravo, aplicando a Súmula no 182 do STJ.
5. Em agravo regimental, o agravante articulou que impugnou especificamente a decisão de
inadmissão, especialmente o óbice da Súmula no 7 do STJ, reiterando que não busca
reexaminar o acervo probatório, mas sim o reconhecimento da insuficiência de provas para
a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente o óbice
da Súmula no 7 do STJ, e se há elementos que afastem a aplicação da Súmula no 182 do
STJ.
Documento eletrônico VDA53858033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 8783ef2f-7ab9-4c06-ac6e-afdb59b258a8

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A impugnação ao óbice da Súmula no 7 do STJ deve ser feita de forma específica,
demonstrando que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos
considerados no ato decisório atacado, permitindo uma revaloração jurídica do acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça.
9. O agravante não delineou o cenário fático admitido pelo acórdão recorrido, nem
demonstrou que a discussão é exclusivamente jurídica, limitando-se a considerações
genéricas sobre a aplicação da Súmula no 7 do STJ.
10. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão
agravada atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.A impugnação ao óbice da Súmula no 7 do STJ deve ser específica, demonstrando que a
tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos considerados no ato decisório
atacado.
2.A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão
agravada demonstra acerto na decisão monocrática ao aplicar a Súmula no 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Código Penal,
§ 2o,
art. 386, inciso VII;
art. 157,
inciso II, e
caput.
art. 71,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.956.824/AC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53858033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 8783ef2f-7ab9-4c06-ac6e-afdb59b258a8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103740 - BA (2025/0430199-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JADSON DE ASSIS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA No 7. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA No 182 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no
§ 2o, inciso II, na forma do
caput (duas vezes), todos do Código Penal, à
art. 157,
art. 71,
pena de 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 dias-multa.
3. Em recurso especial, o agravante alegou contrariedade ao
do Código
art. 386, inciso VII,
de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a condenação. O recurso
especial foi inadmitido com fundamento na Súmula no 7 do STJ.
4. No agravo, o agravante argumentou que não pretendia rediscutir provas, mas revalorar o
acervo probatório, reiterando a insuficiência de provas para a condenação. A Presidência
não conheceu do agravo, aplicando a Súmula no 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53858035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:24
Código de Controle do Documento: e091e127-d60b-41f9-a1ae-2b00932e7424

5. Em agravo regimental, o agravante articulou que impugnou especificamente a decisão de
inadmissão, especialmente o óbice da Súmula no 7 do STJ, reiterando que não busca
reexaminar o acervo probatório, mas sim o reconhecimento da insuficiência de provas para
a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente o óbice
da Súmula no 7 do STJ, e se há elementos que afastem a aplicação da Súmula no 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A impugnação ao óbice da Súmula no 7 do STJ deve ser feita de forma específica,
demonstrando que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos
considerados no ato decisório atacado, permitindo uma revaloração jurídica do acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça.
9. O agravante não delineou o cenário fático admitido pelo acórdão recorrido, nem
demonstrou que a discussão é exclusivamente jurídica, limitando-se a considerações
genéricas sobre a aplicação da Súmula no 7 do STJ.
10. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão
agravada atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.A impugnação ao óbice da Súmula no 7 do STJ deve ser específica, demonstrando que a
tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos considerados no ato decisório
atacado.
2.A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão
agravada demonstra acerto na decisão monocrática ao aplicar a Súmula no 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53858035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:24
Código de Controle do Documento: e091e127-d60b-41f9-a1ae-2b00932e7424

Dispositivos relevantes citados: CPP,
Código Penal,
§ 2o,
art. 386, inciso VII;
art. 157,
inciso II, e
caput.
art. 71,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.956.824/AC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J de A S contra decisão da
Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial.
Em primeira instância, foi condenado pela prática do crime do
§ 2o,
art. 157,
inciso II, na forma do
caput (duas vezes), todos do Código Penal a 8 (oito) anos, 7
art. 71,
(sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa (fls. 196/217), mantida pelo Tribunal de origem (fls. 311/323).
Em recurso especial, alegou contrariedade ao
do Código de
art. 386, inciso VII,
Processo Penal (fls. 334/344).
O recurso especial não foi admitido, em razão da Súmula no 7, STJ (fls. 371
/388).
Em agravo, argumentou que não pretendia rediscutir provas, mas revalorá-las.
Alegou que o acervo probatório é insuficiente para uma condenação (fls. 390/402).
A Presidência não conheceu do agravo (fls. 423/424).
Em agravo regimental, articulou que impugnou especificamente a decisão de
inadmissão, notadamente o óbice da Súmula no 7, STJ. Reiterou que não busca reexaminar
o acervo probatório e, sim, o reconhecimento de que a prova não é suficiente para a
condenação (fls. 429/437).
O Ministério Público opinou pelo não provimento do agravo regimental (fls. 456
/469).
É o relatório.
VOTO
A decisão de inadmissão invocou a Súmula no 7, STJ (fls. 371/388).
Documento eletrônico VDA53858035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:24
Código de Controle do Documento: e091e127-d60b-41f9-a1ae-2b00932e7424

Embora, objetivamente, o agravo em recurso especial tenha feito referência à
Súmula no 7, STJ, não a impugnou em substância.
Para superar a Súmula no 7, STJ, não basta apontar que não há pretensão de
reexaminar provas, mas, sim, demonstrar, destacando trechos do acórdão, que, a partir do
cenário fático, a discussão é somente jurídica.
A esse respeito:

“A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser
feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade,
mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está
adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de
modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça [...]”.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
1/7/2025,
4/7/2025.

O agravo, porém, discorre sobre a Súmula no 7, STJ, e faz considerações sobre a
maneira como haveria de ser aplicada, sem qualquer referência concreta ao cenário fático
admitido pelo acórdão e, em sequência, quanto à tese jurídica que pretende debater a partir
dos dispositivos ditos violados.
Nos termos do princípio da dialeticidade recursal, a parte recorrente deve
enfrentar, de maneira efetiva, concreta e individualizada, todos os fundamentos da decisão
agravada, sendo insuficientes alegações genéricas ou meramente voltadas ao mérito da
controvérsia. A ausência dessa impugnação específica atrai, por analogia, a incidência da
Súmula n. 182, STJ.
Nessa linha: “A falta de impugnação específica de todos os fundamentos
utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n. 2.956.824/AC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
5/8/2025,
de
)
15/8/2025. , o que impõe a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53858035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:24
Código de Controle do Documento: e091e127-d60b-41f9-a1ae-2b00932e7424

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0430199-0
AREsp 3.103.740 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 81287988220248050001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JADSON DE ASSIS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JADSON DE ASSIS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485119506131065@
2025/0430199-0 - AREsp 3103740 Petição : 2025/0116148-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:34:02
Código de Controle do Documento: 1677C395-AE85-4158-9383-D685000D2B9A